Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A A requerente EMILIA LOPES DA SILVA solicita a expedição da certidão em que conste o valor referente ao precatório no 001952-7, natureza alimentícia, para fins de inventário e junta cópia da certidão de óbito de VALDECI LOPES DE OLIVEIRA, CPF no 033.411.271-00 (ID 11342200). É relatório decido. O direito de petição é tratado como o direito que assegura a qualquer pessoa para questionar os poderes públicos sobre uma situação. Essa provocação dos Poderes Públicos pode ocorrer para que se denuncie uma lesão concreta, para que se peça a reorientação da situação, ou para que se solicite uma modificação do direito em vigor no sentido mais favorável à liberdade. Com isso, é um importante instrumento de defesa jurisdicional de direitos e interesses gerais ou coletivos. A Constituição Federal de 1988 consagra no art. 5o, XXXIV, alínea “a” “o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder" (art. 5.o, XXXIV, "a"). A atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando na conciliação dos feitos precatórios/RPV, após sua expedição. Com isso, o direito de petição está coberto nesse liame, o peticionário não precisa demonstrar lesão ou ameaça de lesão a interesse, pessoal ou particular. A Constituição Federal assevera ainda, como desdobramento do Direito de Petição, a obtenção, por qualquer pessoa, de certidões em repartições e órgãos públicos, desde que voltada ao interesse pessoal do requerente. No caso em tela, a requerente já teve o pleito atendido, expedição de certidão para fins de inventário, no Precatório 0001952-04.2007.8.07.0000 (ID 1177774). Assim, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o mencionado pedido. Após o prazo, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto